Tribunal: STF
Processo: ARE 1034261
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 



    1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. É manifestamente incabível o agravo interno (ou regimental) interposto contra decisão da instância de origem que inadmite o recurso extraordinário sem fazer remissão a precedente de repercussão geral.



    3. Recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal (não possui o chamado “efeito interruptivo”).



    4. A intempestividade do Agravo em Recurso Extraordinário impede seu conhecimento. 



    5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.